Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-23.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000137-23.2015.8.11.0018
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO(S): WALDEMIR DAMBROZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 40020995) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 21353461):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PROCEDENTE – EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA POSTERIORMENTE INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MOMENTO ADEQUADO PARA A RESTITUIÇÃO E DO VALOR RESTITUÍVEL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO
Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica a restituir imediatamente ao beneficiário de programa de eletrificação rural o valor integralmente desembolsado para a extensão da rede, posteriormente incorporado ao patrimônio de tal concessionária, e não trouxe nenhum fato ou argumento novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.
Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000137-23.2015.8.11.0018. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 23/10/2019. Publicado em 30/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração pela parte Recorrente (id. 23100950), decidiu-se, in verbis (id. 36411473):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PROCEDENTE – EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA POSTERIORMENTE INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MOMENTO ADEQUADO PARA A RESTITUIÇÃO E DO VALOR RESTITUÍVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – AFASTAMENTO DA MULTA DO ART.1.021, §4o, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM VISTAS A EXAURIR A INSTÂNCIA – MULTA INAPLICÁVEL – TEMA 434 DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Segundo a jurisprudência pretoriana “É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).
É plenamente possível a concessão de efeitos infringentes a embargos declaratórios para o fim de afastar a multa do §4o do art.1.021 do CPC/15 quando o agravo interno foi interposto com a finalidade de exaurir a instância, nos termos do que dispõe a orientação do STJ, firmada quando do julgamento do REsp no 1.198.108/RJ, sob o rito dos repetitivo (Tema 434).” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000137-23.2015.8.11.0018. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 04/03/2020. Publicado em 13/03/2020).
A Recorrente sustenta violação aos artigos 458 e 535, I e II do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 489 e 1.022 do CPC/2015), em que alega a nulidade do acórdão por suposta omissão quanto aos argumentos trazidos nas razões da apelação.
Aponta, também, ofensa à Lei 10.762/2003 e aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/96 e artigo 29, V da Lei 8.987/95, ao argumento de que o acórdão negou vigência às legislações setoriais, editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Nesse contexto, aponta que existiria um limite de valor para atendimento das obras, previsto no artigo 14, § 4o, da Resolução ANEEL n. 223 e no artigo 4o, §9o da resolução ANEEL n. 365/09, e que o prazo para restituição seria 31/12/2020, nos termos da Resolução Homologatória 1.993/2015. Aduz, ainda, que não seria obrigatória, in casu, a restituição de valores dispendidos na construção da rede de eletrificação rural por ausência de comprovação dos gastos, e que o cálculo apresentado está em desconformidade com a resolução 414/2010 da ANEEL.
Sustenta, por fim, dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a cobrança de participação do usuário seria legítima e deve ser realizada nos termos da legislação vigente, sendo indevido o ressarcimento e, se devido, deve observar os prazos previstos pela ANEEL.
Recurso tempestivo (id. 40135989) e devidamente preparado (id. 40223957).
Sem contrarrazões, conforme id. 43855975.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega violação à Lei 10.762/2003; aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/96 e artigo 29, V da Lei 8.987/95, sob a assertiva de que não seria devida a restituição de valores dispendidos pelo usuário para extensão da rede de distribuição elétrica.
A questão referente à pretensão de restituição dos valores pagos para o custeio de extensão de rede de energia elétrica encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma, REsp n. 1.243.646/PR (Tema 575), firmou-se entendimento no sentido de que “a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)”.
O órgão fracionário deste Tribunal, ao apreciar tal questão, assim concluiu (id 21353461):
“Vale consignar que o direito pretendido pelo apelado decorre do programa federal ‘Luz para Todos’ regulamentado pela Resolução no 223/2003 da ANEEL que, no seu art.11, estabelece que os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária.
O Governo Federal instituiu o programa ‘Luz para Todos’, através do Decreto no. 4.873 de 11/11/2003, quando resolveu ampliar os benefícios da eletrificação àqueles que ainda não tinham sido abarcados pelo programa ‘Luz no Campo’ ou qualquer outro programa de universalização, sem qualquer espécie de contraprestação.” (g.n.)
Desse modo, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que, in casu, não há falar em aplicação do referido precedente, pois a solicitação de extensão de rede de distribuição de energia elétrica realizada pelo consumidor foi formalizada com amparo nas Resoluções n. 223/2003 e n. 414/2010 da ANEEL, normas específicas que regem o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica – Luz para Todos (LPT), criado por meio do Decreto n. 4.873/2003, ao contrário daquela em análise no Recurso Especial paradigma (REsp n. 1.243.646 – Tema 575), amparada pelas disposições do Decreto n. 41.019/57.
Sendo assim, deixo de aplicar a sistemática de recursos repetitivos, não incidindo a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 458 e 535, I e II do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 489 e 1.022 do CPC de 2015). Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 458 e 535, I e II do CPC de 1973 (artigos 489 e 1.022 do CPC de 2015), a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a falta de fundamentação, contradição ou omissão do acórdão, trazendo apenas argumentos genéricos.
Desse modo, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, o que impõe a aplicação da Súmula 284/STF e conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de norma infralegal. Não cabimento. Ofensa reflexa à Legislação Federal
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...)” (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Desse modo, considerando que as Resoluções ANEEL n. 223, n. 365/09, 414/2010, 444/2001 e Resolução Homologatória 1.993/2015 incluem-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação à Legislação Federal ocorra de forma direta, de modo que havendo necessidade da análise de normas infralegais, tais como portarias e resoluções, a ofensa seria meramente reflexa, o que impõe o não conhecimento do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRECEITOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. REVISÃO. COMPETÊNCIA DO STF. LEGISLAÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - Impõe-se o não conhecimento do recurso especial quanto à alegação de ofensa a legislação federal, porquanto seriam meramente reflexas, sendo imprescindível a análise da Resolução 414/2010, com redação dada pela Resolução 479/2012 da ANEEL. Precedentes. V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...)" (AgInt no REsp 1819282/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)
Desse modo, ao analisar as razões recursais, verifica-se que a Recorrente alega contrariedade à Lei 10.762/2003; aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/96 e ao artigo 29, V da Lei 8.987/95, em que sustenta não ser devido reembolso de valores dispendidos na construção da rede de eletrificação rural; que o valor requerido teria extrapolado o limite do custo unitário de ligação; que o cálculo apresentado estaria em desconformidade com os padrões da ANEEL e que o pagamento seria devido apenas ao final do ano de 2020.
Contudo, as afrontas apontadas são meramente reflexas, pois o exame das questões demandaria a apreciação de normas infralegais (Resoluções 223/03; 365/09, 414/2010; 444/01 e 1.993/2015 da ANEEL), o que obsta a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade à Lei 10.762/2003; aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/96; artigo 29, V da Lei 8.987/95 e às resoluções da ANEEL, a Recorrente argumenta que inexistiria nos autos provas da instalação do ramal particular e dos respectivos gastos.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 21353461):
“No caso, parte requerente demonstrou que arcou com as despesas de eletrificação rural, havendo o projeto e o contrato de prestação de serviços para a realização da obra; nota fiscal de prestação de serviço; nota fiscal de material; e ofício da requerida respondendo ao pedido administrativo (IDs. ns. 7345442 a 7345459).” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à efetiva construção do ramal particular e seus custos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e artigo 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas. É imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...).” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que, ao alegar que a cobrança de participação do usuário seria legítima e realizada nos termos da legislação vigente, sendo indevido o ressarcimento e, ainda que fosse devido, deveria observar os prazos previstos pela ANEEL, a parte Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, com a necessária demonstração da similitude fática e jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII